Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742712-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ZILMA BRAGA NAME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA NAME APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo espólio de Zilma Braga Name contra a decisão que acolheu a impugnação e revogou o benefício da gratuidade da justiça (id 41544952). O espólio de Zilma Braga Name confirma que possui bens de alto valor. Argumenta que, entretanto, não há uma liquidez imediata do patrimônio deixado pela de cujus. Alega não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo das próprias famílias. Sustenta que a revogação da gratuidade de justiça não foi precedida de intimação para que pudesse se manifestar sobre o tema, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 42078659). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que as custas processuais sejam recolhidas apenas ao final do processo. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A decisão agravada deixou claro que o espólio de Zilma Braga Name não faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em virtude da quantidade e da expressividade dos bens que possui. Este não demonstrou nos autos a alegada dificuldade, ainda que momentânea, de arcar com as despesas processuais. A simples alegação de que grande parte de seus bens são imóvel não tem a aptidão de, por si só, demonstrar a hipossuficiência. A decisão agravada esclareceu que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido na decisão de id 40926623. A decisão saneadora manteve o benefício (id 40926669). Trata-se de questão que foi por diversas vezes debatida ao longo da instrução processual, de forma que não há que se falar em decisão surpresa. Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente o fumus boni iuris. É desnecessário, dessa forma, se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo interno somente em seu efeito devolutivo. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator